Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA EM RAZÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO. ANO 2015. PAGAMENTO INTEGRAL. DEVIDO. SÚMULA No 09 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na pretensão de receber integralmente o valor do 13o salário, referente ao ano de 2015, decorrente de seu vínculo com o Distrito Federal como professor efetivo durante todo o ano. Aduz que recebeu o pagamento proporcional do 13o salário referente ao ano de 2014 no mês de dezembro de 2014, e em março de 2015 (mês de aniversário) recebeu somente parte do 13o salário referente ao ano de 2015, sem a devida complementação no mês de dezembro de 2015, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento integral do 13o referente ao ano de 2015.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
4. O art. 93 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece que o 13o salário do servidor será pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ou até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, e que o servidor efetivo fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida no mês de dezembro, tendo o Distrito Federal optado pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, devendo complementar eventual diferença entre o valor pago e a remuneração devida no mês de dezembro.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF julgou, em 18/10/18, tese que correspondia ao caso em análise, tendo sobrevindo a Súmula no 09, que assim dispôs: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."
6. De acordo com informações prestadas pela própria administração, o cálculo do décimo terceiro é feito pela soma do valor do vencimento, acrescido da GAPED, e será pago no mês do aniversário do servidor, com o pagamento de eventuais diferenças entre o valor recebido e o valor efetivamente devido no mês de dezembro de cada ano.
7. Conforme o art. 87 da Lei Complementar Distrital 840/2011, as vantagens pessoais auferidas por servidor público distrital, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração e, o adicional por tempo de serviço é uma das vantagens pessoais, conforme o art. 88 da mesma lei, e como tal, deve ser incorporada à remuneração.
8. No caso dos autos, o recorrente ingressou no serviço público em julho de 2014, sendo devido o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014 (R$ 3.880,73 vencimento + R$ 1.164,21 GAPED = R$ 5.044,00 - ID. no 12787480 – Pág. 1), que foi devidamente pago no mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 2.522,54 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
9. Em relação ao ano de 2015, o recorrente fez jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados, porém, em março de 2015 (mês de aniversário), ele recebeu a título de 13o salário somente a quantia de R$ 3.950,51, devendo receber a diferença da integralidade do 13o salário da remuneração do mês de dezembro de 2015 (R$ 4.126,08 vencimento + 1.237,82 GAPED + 41,26 adicional por tempo de serviço = R$ 5.405,16 – R$ 3.950,51 = R$ 1.454,65), pois o pagamento efetuado no mês do aniversário foi inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, devendo ser feito o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre o que foi recebido no mês do aniversário e o valor devido no mês de dezembro do ano em referência.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedendo o pedido inicial para: a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015, com base na remuneração de dezembro do mesmo ano; b) condenar o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração recebida no mês de aniversário e a do mês de dezembro/2015 no valor de R$ 1.454,65 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
11. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei no. 9099/95, Art. 55).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.